Tribunal: STF
Processo: HC 187317
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Nythalmar Dias Ferreira Filho em favor de Eduardo Benarrós da Costa Almeida de Paiva Neto contra ato do Ministro Rogério Schietti Cruz no HC 583.148 do Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente é réu no bojo da Operação Pão Nosso e foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica e organização criminosa.
    Colhe-se da decisão impugnada: 
    A defesa se insurge contra ato do Juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro que, no Processo n. 0003553-22.2019.4.02.5101 (operação “Pão Nosso”), não suspendeu o prazo para apresentação da resposta à acusação.
    Narra a impetração que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o paciente em 2/8/2019. No dia 4/3/2020, foi solicitada a devolução de prazo para apresentação da resposta à acusação, tendo em vista que novo defensor foi constituído em 4/3/2020. Em 23/3/2020, o profissional foi intimado para apresentar a peça no prazo derradeiro de 5 dias. Ocorre que, "em decorrência da pandemia causada pela Covid-19", a defesa explica que não conseguiu realizar diligências para finalizar a peça. Dessa forma, em 4/5/2020, pediu a suspensão do prazo processual, em conformidade com o "artigo 3º, parágrafo 3º, da Resolução nº. 314, de 20 de abril de 2020" (fl. 7). (eDOC 15)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os argumentos já expostos no TJ e no STJ. Afirma que requereu a suspensão do prazo processual para a apresentação da resposta à acusação, tendo em vista à exigência de coleta prévia de elementos de prova, tais como: a) demonstrativos financeiros; b) extratos de conta corrente; c) depoimentos; d) coletas de documentações junto à SEAP e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, entre outros, o que não se mostrou possível de se concretizar, ante a pandemia causada pelo novo coronavírus. 
    Salienta que artigo 3º, §3º, da Resolução nº. 314, de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), prevê a suspensão do prazo para apresentação da defesa, independentemente de decisão judicial, caso a parte informe ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato que dependa de coleta prévia de elementos de prova. 
    Pugna, em sede liminar, pela suspensão do processo originário.
    No mérito, requer o conhecimento do presente Habeas Corpus, para conceder o pedido de julgado do feito, com a finalidade de decretar a nulidade da decisão que indeferiu o pleito de suspensão do feito originário, anulando-se, por igual, o feito originário, desde o ato coator praticado, determinando, inclusive, o desentranhamento da Resposta do réu apresentada por esta Defesa no dia 11.05.2020. (eDOC 1, p. 35)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante dos elementos fáticos apresentados verifico a existência de ilegalidade apta a ensejar a concessão do habeas corpus.
    Como se depreende dos autos, o paciente protocolou, com fundamento no art. 3, § 3 da Resolução n. 314 do CNJ, pedido de suspensão do prazo processual para apresentação de resposta à acusação, em 4.5.2020, junto ao juízo de origem. (eDOC 5)
    O referido pleito foi negado pela origem, tendo sido utilizado como fundamento principalmente a noção de que o patrono poderia ter se utilizado de meios eletrônicos para manter a comunicação com o paciente e produzir a defesa no prazo conferido de 5 dias. 
    Com base nisso, entendeu o Magistrado da origem não estar demonstrada pelo impetrante a efetiva impossibilidade das comunicações com o paciente e da pratica do ato (resposta à acusação).
    Percebe-se, portanto, que a questão central a ser analisada está em definir a existência e a extensão do espaço de discricionariedade do Juiz para deferir ou indeferir o pleito de suspensão do prazo para apresentação resposta à acusação com base no art. 3, § 3 da Resolução n. 314 do CNJ – trata-se aqui de buscar a correta hermenêutica do referido dispositivo.
    Nesse sentido, considero decisivo o direcionamento do próprio CNJ sobre a questão. Confira-se trecho do voto vencedor em julgamento sobre a questão datado de 25.5.2020:
    “§ 3º Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação (...) a suspensão dos prazos prevista no § 3º do art. 3º da Resolução CNJ n. 314/2020, nos casos ali elencados, não depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da prática do ato. (eDOC 12)
    A partir disso, fica claro que a veracidade da alegação de impossibilidade de realização do ato pelo advogado é presumida, não havendo qualquer espaço para a discricionariedade do magistrado questionar a existência de tal impossibilidade e indeferir o pedido de suspensão do prazo.
    A equação jurídica da qual emana a fundamentação da concessão do habeas corpus aqui é bastante simples e objetiva: (1) o paciente pediu a suspensão do prazo para oferecer resposta à acusação com lastro no art. 3, § 3 da Resolução n. 314 do CNJ, alegando a impossibilidade de praticar o ato; (2) o Juiz da origem negou o referido pedido utilizando como razão de decidir a não demonstração da impossibilidade do impetrante praticar o ato; (3) O próprio CNJ estabelece que tal impossibilidade é presumida e que o prazo fica suspenso desde a data do protocolo do pedido de suspensão que alega a impossibilidade; (4) A decisão da origem que negou o pedido de suspensão do prazo deve ser considerada nula.
    Por essas razões, concedo a ordem de habeas corpus e decreto a nulidade da decisão que indeferiu o pleito de suspensão do prazo para apresentar resposta à acusação, devendo ser novamente devolvido o prazo para resposta à acusação e desentranhada a resposta à acusação apresentada pela defesa no dia 11.05.2020. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente